Tribunal: STJ
Processo: 0041966-69.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2418122 - RJ(2023/0265687-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARCELO STRAUBEL WOLFF
EMBARGANTE
: BRUNO RANGEL WOLFF
ADVOGADO
: RICARDO MAFRA TREU - RJ123663
EMBARGADO
: LILIAN ROSEMARY WEEKS
ADVOGADOS
: ALEXANDRA GUEDES PEREIRA DINIZ AQUIM - RJ093517
LILIAN ROSEMARY WEEKS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ055692
INTERES.
: ELMER HEINRICH WOLFF
INTERES.
: EDUARDO WOLFF - ESPÓLIO
INTERES.
: CECÍLIA DA SILVA ARAUJO WOLFF - ESPÓLIO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 7648f24c-8f8d-45f2-aac2-cbb8a068975f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2418122 - RJ(2023/0265687-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARCELO STRAUBEL WOLFF
EMBARGANTE
: BRUNO RANGEL WOLFF
ADVOGADO
: RICARDO MAFRA TREU - RJ123663
EMBARGADO
: LILIAN ROSEMARY WEEKS
ADVOGADOS
: ALEXANDRA GUEDES PEREIRA DINIZ AQUIM - RJ093517
LILIAN ROSEMARY WEEKS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ055692
INTERES.
: ELMER HEINRICH WOLFF
INTERES.
: EDUARDO WOLFF - ESPÓLIO
INTERES.
: CECÍLIA DA SILVA ARAUJO WOLFF - ESPÓLIO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 297-302) opostos por
MARCELO STRAUBEL WOLFF e BRUNO RANGEL WOLFF ao acórdão (e-STJ fls. 288-
292) que não conheceu do agravo em recurso especial.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido." (e-STJ fl. 288)

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado de
omissão, contradição e erro, pois houve, sim, impugnação da decisão que, na origem,
não admitiu o especial.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o
saneamento do vício apontado.
Documento eletrônico VDA56003964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: ec1524ea-b97b-4f18-a52e-15979a066f66

Apresentada impugnação (e-STJ fls. 307-312).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar de
modo específico todos os fundamentos acerca da incidência das Súmulas
nos 7 e
atraindo, portanto, a aplicação do disposto no
III,
83/STJ,
art. 932,
do Código de Processo Civil, que impõe ao relator '(...) não conhecer do
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida'.
De fato, é dever do recorrente demonstrar o desacerto da decisão
atacada a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de
não ser conhecido o agravo, consoante determinam o III, do CPC e a art. 932,
Súmula no 182/STJ.
(...) Cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos
manteve o entendimento de que
EAREsp no 746.775/PR,
necessária a impugnação específica de todos os fundamentos de decisão
agravada, sob pena de incidência da Súmula no 182/STJ.
(...)
Convém ressaltar que não basta a parte sustentar genericamente
a não aplicação da sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de
Súmula no 7/STJ,
que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório, como
demonstram os julgados a seguir transcritos:
(...)
Ainda, salienta-se que a impugnação específica da aplicação da
demanda a indicação de precedentes contemporâneos ou
Súmula no 83/STJ
supervenientes à decisão agravada, de forma a demonstrar que a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior é diversa da adotada na origem, o que
não ocorreu no caso dos autos.
Assim, ante a ausência de impugnação específica, é inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial." (e-STJ fl. 289-292)
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: ec1524ea-b97b-4f18-a52e-15979a066f66

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.418.122 / RJ
Número Registro: 2023/0265687-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00419666920228190000
00692727920008190001
202324504248
419666920228190000
692727920008190001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO STRAUBEL WOLFF
AGRAVANTE : BRUNO RANGEL WOLFF
ADVOGADO
: RICARDO MAFRA TREU - RJ123663
AGRAVADO
: LILIAN ROSEMARY WEEKS
ADVOGADOS : ALEXANDRA GUEDES PEREIRA DINIZ AQUIM - RJ093517
RENATO CAMILO PEREZ - RJ085528
LILIAN ROSEMARY WEEKS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ055692
INTERES.
: ELMER HEINRICH WOLFF
INTERES.
: EDUARDO WOLFF - ESPÓLIO
INTERES.
: CECÍLIA DA SILVA ARAUJO WOLFF - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56865065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:11
Código de Controle do Documento: 0fbf1cd1-e32b-4699-82d3-d33123746530

EMBARGANTE : MARCELO STRAUBEL WOLFF
EMBARGANTE : BRUNO RANGEL WOLFF
ADVOGADO
: RICARDO MAFRA TREU - RJ123663
EMBARGADO : LILIAN ROSEMARY WEEKS
ADVOGADOS
: ALEXANDRA GUEDES PEREIRA DINIZ AQUIM - RJ093517
LILIAN ROSEMARY WEEKS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ055692
INTERES.
: ELMER HEINRICH WOLFF
INTERES.
: EDUARDO WOLFF - ESPÓLIO
INTERES.
: CECÍLIA DA SILVA ARAUJO WOLFF - ESPÓLIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:11
Código de Controle do Documento: 0fbf1cd1-e32b-4699-82d3-d33123746530